Tribunal: STF
Processo: ADI 6468
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. LEI Nº 4.750/2003, LEI Nº 5.844/2006, E DECRETO LEGISLATIVO 7/1998, TODOS DO ESTADO DE SERGIPE. SUBSÍDIO DE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES. VINCULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO INÍCIO E AO FIM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A Constituição da República veda a vinculação das espécies remuneratórias de agentes políticos como Deputados Estaduais, Governadores e Vice-Governadores, limitando, assim, os efeitos sistêmicos de aumentos de remuneração automáticos.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evolui no sentido de interpretar de forma sistemática o conteúdo do art. 39, §4º da CRFB/88. A regra que estabelece o regime remuneratório por meio de subsídio em parcela única não impede a percepção de valores adicionais relativos a indenizações. 



    3. É compatível com a Constituição da República norma que prevê o pagamento, ao início e ao fim de cada sessão legislativa, de ajuda de custo a Deputados Estaduais, visando a ressarcir custos de instalação na capital do Estado. 



    4. Ação direta julgada parcialmente procedente.